Tribunal: TJMT
Processo: 1034241-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034241-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIRSO UMBELINO DA COSTA - CPF: 340.005.421-68 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO MÚLTIPLO (CRÉDITO E DÉBITO). FATURAS COM UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034241-28.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Tirso Umbelino da Costa

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Face ao exposto, rejeito as preliminares e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO do autor ao pagamento de multa, 9%
(nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

O Reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de

R$ 614,43 – datado em 25/08/2020
, vez que não possui relação jurídica com a Ré.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito questionado é oriundo da utilização de cartão múltiplo n°. 6504948206958207, com modalidade crédito e débito.

Afirma que os pagamentos do cartão de crédito eram efetuados por meio de débito em conta corrente, Agência n. 1263 e conta n. 15785, para corroborar com os alegados juntou extrato bancário, faturas e telas sistêmicas.

No presente caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas diversas faturas referente ao cartão de crédito no 4551 XXXX XXXX 0679, onde é possível identificar a realização de compras no comércio local da cidade de Várzea Grande/MT, em que o Autor reside, bem como que foram efetuados pagamentos por meio de débitos em conta corrente, eis uma fatura retirada da defesa:

Aliado a isto, houve a juntada de extrato bancário onde se verifica os pagamentos das faturas de cartão de crédito, além da utilização do cartão na modalidade débito.

Cumpre destaco que não houve impugnação especifica aos pagamentos vislumbrados, vez que o Recorrente limitou-se a alegar a ausência de contrato assinado, contudo, é cediço que, atualmente, é plenamente possível realizar a contratação de diversos serviços por canais eletrônicos.

Portanto, como houve o pagamento da fatura por débito em conta corrente, bem como sua utilização, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

No tocante a litigância de má-fé, diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, não merecendo reparos a sentença de primeiro grau.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença,
revogo a gratuidade de justiça.
Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023